Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-46.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALSA IDENTIDADE. SÚMULA 522, STF. DOSIMETRIA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDA. AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DE UM OITIVA.
1. Nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, reveladoras da ciência do acusado quanto à origem ilícita do bem. De outro lado, cabe à defesa comprovar o desconhecimento dessa circunstância, segundo a regra de distribuição do ônus da prova constante do artigo 156, do Código de Processo Penal.
2. Nos termos do Enunciado 522 da Súmula do STJ, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que para justificar eventual autodefesa. Ademais, independente da finalidade apontada, o crime de falsa identidade é formal e visa resguardar a fé pública, dispensando o resultado naturalístico, a exemplo da efetiva obtenção da vantagem, para que o crime seja consumado.
3. Consoante jurisprudência desta Corte, o cometimento do crime enquanto o réu cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, em razão da maior reprovabilidade da conduta, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais.
4. No que se refere ao quantum de aumento, é certo que a lei não fixa um montante a ser acrescido em razão de cada circunstância judicial considerada negativa, nem seria aconselhável fazê-lo. No entanto, este Tribunal de Justiça tem empregado o denominado critério objetivo-subjetivo, que considera, com prevalência, o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir a fração de 1/8 (um oitavo) como aumento devido para cada circunstância judicial negativa.
5. Apelação não provida.